Tribunal: TJDFT
Processo: 0726500-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ FÉ. NÃO DEMONTRADA. SÚMULA 375/STJ.
1. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, nos termos do enunciado da Súmula 375/STJ, o que não se evidencia no caso em apreço.
2. Negou-se provimento ao recurso.